Tribunal: TJDFT
Processo: 0716631-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716631-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. D. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: THAIS GOMES LEAL DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por J. L. S. contra a decisão da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde do DF que deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela para determinar que o réu inclua imediatamente o autor no sistema de regulação de leitos da SES/DF para viabilizar o efetivo acesso à UTI que atenda suas necessidades, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela central de regulação, e, caso não haja vaga disponível, interná-lo em hospital particular conveniado à rede pública, às expensas do réu (ID no 58384881, págs. 30-34). 2. O pedido de liminar foi indeferido pelo Exmo. Sr. Desembargador Plantonista, Esdras Neves (ID no 58385483). 3. É o breve relato. 4. Confirmo a decisão liminar proferida no Plantão Judicial (ID no 58385483). 5. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 6. Após, encaminhe-se ao Ministério Público (art. 178, inciso II do CPC). 7. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 8. Publique-se. Brasília, DF, 25 de abril de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro